Tribunal: TJDFT
Processo: 0703180-83.2020.8.07.0010
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE TELEFONIA. RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. COBRANÇA LEGÍTIMA E LEGAL. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais, isto em razão da alegação de inexistência de débitos e inclusão indevida do CNPJ da empresa autora nos cadastros de inadimplentes.
2. A parte autora narrou na inicial ter contratado os serviços de telefonia da ré, os quais foram instalados em Valparaíso de Goiás. Houve solicitação de transferência da linha para o Distrito Federal em janeiro de 2020, que não foi atendida pela empresa, motivo pelo qual teria solicitado cancelamento do contrato. Afirmou que foi cobrada indevidamente e teve seu nome inscrito nos cadastros de inadimplentes. Requereu a tutela de urgência para excluir imediatamente a negativação, e no mérito, a condenação da ré ao pagamento no importe de R$ 882,98 referente aos valores cobrados indevidamente e R$ 12.000,00 relativos aos danos morais.
3. Em sua defesa a parte ré, diferentemente do que foi apresentado na inicial, afirma que a empresa autora não quitou dívidas anteriores à sua solicitação de transferência e alega que todas suas condutas foram lícitas, decorrentes do exercício regular do seu direito de credor. Requereu pela improcedência dos pedidos iniciais.
4. Nas razões recursais, a parte recorrente alega má prestação de serviços pela recorrida, não comprovação válida dos débitos, tratando-se, pois, de dívida inexistente. Requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos autorais. Contrarrazões apresentadas (ID 20604388).
5. Configurada está a relação de consumo nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei no 8.079, de 11 de setembro de 1990, Código de Defesa do Consumidor. Do que se extrai do conjunto probatório, tem-se que a sentença não merece reforma. A parte ré demonstrou nos autos as faturas em aberto, além dos dados de seu sistema interno contendo o termo inicial de cobranças, os valores pagos e a pagar, além de constar a informação do bloqueio dos serviços em razão de inadimplência da parte consumidora (ID 20604362 - Págs. 11 a 37).
6. Conforme corretamente fundamentado pelo Juízo de origem, a empresa autora não logrou êxito em comprovar suas alegações nos autos. Isto porque, a partir dos comprovantes juntados pela parte autora é possível constatar que os pagamentos foram realizados após o vencimento das faturas.
7. Portanto, conclui-se que a empresa de telefonia não cometeu ato ilícito ao incluir o nome da parte autora no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, agindo no exercício regular do seu direito de credor, pois a cobrança era legítima.
8. Não se impõe reparação a título de danos morais, em decorrência de negativação devida. A cobrança de dívidas efetivamente contratadas, enquanto não realizada mediante o uso de meio anormal ou vexatório, consiste em exercício regular de direito pela parte credora.
9. Nesse sentido, o seguinte julgado desta Turma Recursal:
"JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. NEGATIVAÇÃO DEVIDA. INADIMPLÊNCIA VERIFICADA. PAGAMENTO EFETUADO APÓS A NEGATIVAÇÃO. INSCRIÇÃO LEGÍTIMA DIANTE DA INADIMPLÊNCIA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DO CREDOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.
(...) 2. No caso em apreço, resta demonstrado tratar-se de cobrança devida. Consoante consta do comprovante de fl. 03, a dívida só foi paga em 24.06.2016, porquanto a inadimplência existia desde 15.09.2014. Verifica-se que o comprovante de negativação juntado pela autora à fl. 04, data de 17.06.2016 e o pagamento do débito só foi realizado posteriormente, no dia 24.06.20016.
3. Desta forma, caracteriza-se como regular o envio pelo credor, do nome da devedora, para inclusão no rol dos inadimplentes, eis que não há qualquer elemento capaz de comprovar a existência de irregularidade na cobrança de dívida existente efetivada pela empresa recorrente, sendo lícita a inscrição outrora realizada junto aos órgãos de proteção ao crédito.
4. Não havendo negativação indevida, não há que se falar em violação a aspecto da personalidade da autora.
5. Com efeito, não se impõe a reparação a título de danos morais, em decorrência da negativação devida. A cobrança de dívidas efetivamente contratadas, enquanto não realizada mediante o uso de meio anormal ou vexatório, consiste em exercício regular de direito pela credora.
6. Recurso CONHECIDO e PROVIDO. Sentença reformada para afastar a condenação da ré ao pagamento de indenização por dano moral.
7. Sem condenação em custas processuais adicionais e honorários advocatícios, à míngua de recorrente vencido, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1036864, 20161210041765 ACJ, Relator: JOÃO FISCHER, 2a TURMA RECURSAL, data de julgamento: 26/7/2017, publicado no DJE: 8/8/2017. Pág.: 662/668)".
10. Recurso do autor conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
11. Custas recolhidas. Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios em favor do patrono da recorrida, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa.
12. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.